Tribunal: TJES
Processo: 5001851-29.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001851-29.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZA MARIA CONSTANCIO e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001851-29.2024.8.08.0008

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e NILZA MARIA CONSTANCIO

RECORRIDOS:
NILZA MARIA CONSTANCIO, COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Trata-se de recurso inominado interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
, do qual verifico que não houve a devida comprovação de recolhimento do preparo no prazo legal. Na forma do art. 54,
parágrafo único,
da Lei n.º 9.099/95, o preparo compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição.

No caso, a parte recorrente interpôs recurso inominado de ID. 16461067, em 09/09/2025, sem a juntada da respectiva comprovação do preparo.

Neste cenário, o recurso não deve ser conhecido, porque, na forma do § 1º do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o preparo deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Além disso, o prazo é contado
sem exclusão do fim de semana ou feriado
.

Dessarte, a Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES possui entendimento por meio dos Enunciados n.º 3 e n.º 4, no sentido de que o prazo conta-se minuto a minuto e, se o prazo findar em dia não útil, prorrogar-se-á para a primeira hora forense do dia útil seguinte, vejamos:

ENUNCIADO Nº 3 – CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO, PREVISTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95

ENUNCIADO Nº 4 – SE O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1º) OCORRER EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE O MESMO PARA A PRIMEIRA HORA FORENSE DO DIA ÚTIL SEGUINTE. EXCEPCIONALMENTE, NA HIPÓTESE DE AUTOS FÍSICOS, QUANDO NÃO SE IDENTIFICA NO PROTOCOLO DO RECURSO A INDICAÇÃO DO HORÁRIO, O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO OCORRERÁ ÀS DEZOITO HORAS DO DIA FINAL.

É cediço que, além do pagamento, é necessária a respectiva comprovação nos autos dentro do mesmo prazo de 48 (quarenta e oito) horas contado da interposição do recurso, sem a possibilidade de intimação para complementação do valor
, conforme dispõe o Enunciado 80 do FONAJE:
“
ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).”

Constata-se que o recurso foi interposto em
09/09/2025
. Assim, contadas as 48 (quarenta e oito) horas, sem interrupção, o prazo findaria em
11/09/2025
.
Contudo, o comprovante somente foi juntado em 16/09/2025 (ID. 16461073)
, logo, por todos esses motivos, restou evidenciado, inequivocamente, o decurso do prazo para o recolhimento do preparo.

Por tais razões, considerando a ausência da comprovação do recolhimento
no prazo de 48h (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso
, é deserto o recurso inominado interposto e dele não conheço.

Diante dessas considerações, ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade, amparado pelo art. 932, Inc. III, do CPC,
DECLARO a deserção do recurso e dele NÃO CONHEÇO
.

Quanto ao recurso da autora
, considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, em especial da declaração de renda constante no ID. 16461069,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE MOTOCICLETA EM VIA PÚBLICA. IRREGULARIDADE NO CALÇAMENTO (PEDRAS SOLTAS) DECORRENTE DE OBRAS REALIZADAS POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por NILZA MARIA CONSTANCIO, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$177,75 (cento e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos) a título de danos materiais, e R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A condenação decorre de queda de motocicleta sofrida pela autora, em 13/04/2024, causada por pedras de calçamento soltas em via pública, local onde a ré CESAN havia realizado obras, com omissão fiscalizatória do MUNICÍPIO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente NILZA MARIA CONSTANCIO pugna, em síntese, pela majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para R$5.000,00 (cinco mil reais), por considerá-lo irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Adentrando ao mérito recursal, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, de sorte que deve ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais). Apesar do susto com o acidente, a autora não sofreu ferimentos.

4.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

5.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Em face dessas considerações, ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade do preparo recursal, amparado pelo art. 932, Inc. III, da Lei n.o 9.099/95,
DECLARO A DESERÇÃO
do recurso inominado interposto por COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e dele
NÃO CONHEÇO
, ao passo em que,
CONHEÇO
do recurso interposto por NILZA MARIA CONSTANCIO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do TJES.

7.

CONDENO
ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e o Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização do TJES,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas da autora em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)